Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de Id 77121964. Conforme previsto no art. 23 da Resolução CNJ 417/2021 (Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.(redação dada pela Resolução n. 474, de 9.9.2022), razão pela qual o pedido, se necessário, deve ser endereçado ao Juízo Competente para execução da pena, no caso, a VEPERA, após expedição e distribuição da Carta de Guia Definitiva. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR